Tribunal: TJDFT
Processo: 0730186-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730186-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEMAR REINOLDO HAAS, GERALDO CARDOSO DE ALMEIDA JUNIOR, HOMERO BARBOZA CARPES, JOAO AIRTON ANTONELO, JOSE FERNANDES PAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Prova ajuizada por ELEMAR RENOLDO HASS, GERALDO CARDOSO DE ALMEIDA JUNIOR, HOMERO BARBOZA CARPES, JOÃO AIRTON ANTONELO e JOSÉ FERNANDES PAES em face do BANCO DO BRASIL SA, objetivando a exibição de cédulas rurais, as contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das operações de crédito rural, tais como, cópia da cédula, evolução do débito, extratos, slips, arquivos do sistema XER-12 ou equivalente, pagamentos parciais ou totais ou abatimentos, bem como outras ocorrências relacionadas. O apelante assevera que a extinção do feito, sem apresentação de toda documentação que entende pertinente, foi medida desproporcional, e, assim, a decisão deve ser reformada para manter a multa diária até a exibição de toda a documentação pretendida. Contudo, repiso o teor do art. 381, §4°, do Código de Processo Civil, qual seja, "Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". Ainda, o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual não conhecimento do recurso, por ausência de cabimento de recurso. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 13 de março de 2023 15:18:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador